Tribunal: TJMT
Processo: 1040277-23.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040277-23.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOEMIA FERNANDES BATISTA - CPF: 788.509.161-91 (APELANTE), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA - CPF: 467.590.228-66 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBIERI SALLES - CPF: 419.084.548-57 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA - CPF: 467.590.228-66 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBIERI SALLES - CPF: 419.084.548-57 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), NOEMIA FERNANDES BATISTA - CPF: 788.509.161-91 (APELADO), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE NOEMIA FERNANDES BATISTA E DESPROVEU OS APELOS INTERPOSTOS POR BANCO BRADESCO S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO. PERÍCIA DE VOZ CONCLUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. TEMA 929 STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., bem como recurso adesivo pela consumidora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de contratação fraudulenta de seguro que ocasionou descontos indevidos na conta bancária da autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve válida contratação do seguro que originou os descontos questionados; (ii) definir a modalidade de repetição do indébito (simples ou em dobro) considerando a modulação temporal estabelecida no Tema 929 do STJ; e (iii) verificar a configuração e adequação do quantum indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A perícia de identificação de voz humana foi conclusiva ao demonstrar que a voz constante no áudio apresentado pelos requeridos não pertence à autora, caracterizando fraude na contratação e ausência de manifestação válida de vontade.

4. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva nos termos dos artigos 14 e 18 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa, sendo que a instituição financeira responde solidariamente por permitir descontos não autorizados.

5. A repetição do indébito deve observar a modulação temporal estabelecida pelo STJ no Tema 929, aplicando-se a restituição simples para cobranças até 30/03/2021 e em dobro para cobranças posteriores, por violação à boa-fé objetiva.

6. Os danos morais configuram-se in re ipsa pela privação indevida de verba de natureza alimentar e utilização fraudulenta da identidade da consumidora, sendo adequado o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença.

7. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais têm como termo inicial a data da citação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação dos requeridos desprovidos. Recurso adesivo da autora parcialmente provido para estabelecer repetição simples até 30/03/2021 e em dobro para valores descontados posteriormente.

Tese de julgamento:

"1.
A contratação fraudulenta de seguro, comprovada mediante perícia técnica, enseja declaração de inexistência do débito e responsabilização solidária dos fornecedores. 2. A repetição do indébito observa a modulação temporal do Tema 929 STJ: restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. 3. Descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 42, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020 (Tema 929); STJ, EREsp 1.498.617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 05/06/2024; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
., bem como Recurso Adesivo apresentado por
NOEMIA FERNANDES BATISTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com tutela de urgência.

Na origem, a autora NOEMIA FERNANDES BATISTA ajuizou ação alegando que identificou descontos mensais em sua conta bancária mantida junto ao primeiro requerido, referentes a um seguro que afirma não ter contratado com o segundo requerido. Sustentou que tentou resolver administrativamente a questão, sem êxito, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para declarar a inexistência do débito, obter a devolução em dobro dos valores descontados entre fevereiro/2019 e dezembro/2021, além de indenização por danos morais.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia técnica de identificação de voz humana (Id.308383620), cujo laudo concluiu que a voz constante no áudio apresentado pelos requeridos como prova da contratação não pertencia à autora.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar nulo o contrato de seguro; (ii) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente no período de 02/2019 a 12/2021, no montante de R$ 1.309,00, de forma simples.

Em suas razões recursais (Id. 308383627), a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, alegando que a situação configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

O BANCO BRADESCO S.A. (Id. 308383630), por sua vez, argumenta a impossibilidade de declaração de inexistência contratual, a validade dos procedimentos adotados, a ausência de ato ilícito, a inexistência de defeito na prestação do serviço, a impossibilidade de repetição de indébito e a ausência de situação ensejadora de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

A autora, em recurso adesivo (Id. 308383638), pleiteia a reforma da sentença para que seja determinada a devolução em dobro dos valores descontados, conforme fundamentação da própria sentença, bem como a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
., bem como Recurso Adesivo apresentado por
NOEMIA FERNANDES BATISTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com tutela de urgência.

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pelo juízo a quo. Nesse contexto, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva, nos termos dos artigos 14 e 18 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

A controvérsia central da demanda reside na validade da contratação do seguro oferecido pelo segundo requerido, que ensejou os descontos na conta bancária da autora mantida junto ao primeiro requerido.

Conforme se depreende dos autos, a autora negou categoricamente ter contratado o seguro em questão, enquanto os requeridos sustentaram a regularidade da contratação, apresentando como prova um áudio de gravação telefônica.

Para dirimir a controvérsia, foi determinada a realização de perícia técnica de identificação de voz humana, cujo resultado foi conclusivo no sentido de que
a voz constante no áudio apresentado pelos requeridos não pertence à autora
.

O perito judicial, após análise técnica detalhada (Id. 308383620), concluiu expressamente que:

“(...) Portanto, da análise perceptiva da voz, esse perito
conclui que a voz autêntica não partiu da mesma pessoa da voz questionada.
Do ponto de vista de coerência contextual verifica-se a lógica da sequência de registros existentes no áudio perquirido, inclusive o encadeamento natural dos fatos e a coerência entre as intensidades de registros de áudio e a posição relativa de fontes de som. Do ponto de vista físico-acústico, o perito realizou audição da gravação, com concomitante verificação de suas formas de onda no tempo, dos espectros médios de frequência fundamental (pitch)) e do espectrograma. Nesses exames são buscados pontos de ausência de sinal, de alteração anormal de amplitude, de modificação no espectro de frequências e de alteração no ruído de fundo das gravações. Ainda, os exames físico-acústicos, por meio de seus gráficos, dão suporte às análises perceptivas descritas acima.(...)

8. QUESITOS. Quesito do juízo. Esclarecimento do ponto controvertido estabelecido no ítem “a”. PONTO CONTROVERTIDO A) se o áudio apresentado no Id. 29511723 possui a voz do autor.
Resposta: Não, o áudio questionado (Id. 29511723) apresentado pela parte requerida não possui a voz do autor.
Quesitos da parte requerente. A parte requerente não forneceu quesitos. Quesitos da parte Requerida CHUBB SEGUROS BRASIL S/A. 1) Comparada a voz do Autora e a voz da gravação, pode-se afirmar que são as mesmas pessoas?
Resposta: Não são da mesma pessoa.
2) É possível afirmar que as vozes comparadas são idênticas, semelhantes ou divergentes?
Resposta: São divergentes.
3) É possível que alguém imite a voz do Autora? Resposta: Há maior possibilidade se a ligação partir da parte autora, mas no áudio periciado, a ligação telefônica partiu da parte requerida. 4) Somente através de análise técnica é possível apurar a veracidade do áudio? Resposta: Somente através de análise técnica pode apurar o locutor do áudio. 5) No caso de falsidade, poderia um leigo incorrer no erro em uma breve análise? Reposta: Não. (...)
CONCLUSÃO. O ÁUDIO QUESTIONADO APRESENTADO NOS AUTOS PARA ANÁLISE, OBJETOS DESTE LAUDO PERICIAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VOZ HUMANA, NÃO FOI PRODUZIDO PELA SENHORA NOEMIA FERNANDES BATISTA, PORTANTO, NÃO POSSUI A VOZ DA AUTORA.
(Negritei)

Diante dessa conclusão pericial, não há como reconhecer a validade da contratação, uma vez que restou comprovado que a autora não manifestou sua vontade para celebrar o contrato de seguro.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA CONCLUSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS NA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da conclusão da perícia de que a autora não realizou a contratação do seguro impugnado na inicial, impõe-se a procedência do pedido declaratório de inexistência do débito, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados e a consequente condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Nada obstante tratar-se de caso que comporta a determinação da restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente - porquanto ausente qualquer hipótese de engano justificável -, extrai-se dos autos que a requerente não recorreu da sentença, sendo incabível, assim, alterar a forma da restituição das quantias, a qual deverá ocorrer na forma simples, sob pena de reformatio in pejus e consequente nulidade do decisum. 3. O valor da reparação pelos danos morais, no caso, deve ser mantido em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso improvido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08076161420228120001 Campo Grande, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 09/04/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2025)

A prova técnica produzida é robusta e não foi infirmada por qualquer outro elemento probatório. Ademais, inexistiu impugnação ao laudo, restando, portanto, evidente que a contratação se operou de forma fraudulenta, não sendo possível se admitir a legalidade do vínculo contratual entre as partes. Noutras palavras, encontra-se ausente, no caso, um dos requisitos necessários para a legalidade do negócio jurídico celebrado, qual seja, a livre manifestação de vontade do agente.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORIAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO AUTOR. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS AJUIZADAS PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE QUANTIAS. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DOS DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantém-se a sentença proferida nos autos, eis que demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a fraude na contratação do empréstimo consignado mencionado pelo autor na inicial. 2. (...). (TJ-MS - Apelação Cível: 0818834-78.2018.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 27/11/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

Nesse contexto, a alegação do
BANCO BRADESCO S.A.
quanto à impossibilidade de declaração de inexistência contratual não merece acolhimento. O fato de a instituição financeira estar sujeita às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central não afasta sua responsabilidade pela cobrança de valores referentes a serviços não contratados pelo consumidor.

Da mesma forma, não procede a alegação de que o banco atuou como mero intermediador do pagamento. Ao permitir descontos em conta corrente sem a devida autorização do titular, a instituição financeira concorre para a prática do ato ilícito, respondendo solidariamente pelos danos causados, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUPOSTAM CONTRATAÇÃO POR TELEFONE –
AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO PARTE AUTORA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA – VOZ CONSTANTE NA GRAVAÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA DIFERENTE DA AUTORA – FRAUDE VERIFICADA – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO EARESP 622.897/RS – DISPENSA DO ELEMENTO VOLITIVO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – REPETIÇÃO QUE DEVE SER FEITA DA FORMA SIMPLES ANTES DE 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA, SE HOUVER DESCONTO – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – - CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO A QUO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (Apelação Cível Nº 202200713931 Nº único: 0000208-37.2021.8.25 .0014 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 02/06/2022 – grifo nosso)

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato de seguro, ante a ausência de manifestação válida de vontade da autora.

No que tange à repetição do indébito
, verifica-se que o juízo a quo, na fundamentação da sentença (Id. 308383626), reconheceu expressamente o direito da autora à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos seguintes termos:

" - Da repetição do indébito (dano material)

A parte autora juntou os extrato para subsidiar o pedido, em que foram cobrados os serviços não contratados e assim se desincumbiu de provar o seu ônus, nos termos do art. 373, I do CPC. Sendo assim, diante da cobrança indevida, mostra-se totalmente legítimo o direito da requerente reaver aquilo que efetivamente despendeu e em dobro, já que se deu de forma injustificada. Portanto, deve a empresa ré ser condenada a devolver, em dobro, o valor indevido cobrado e pago pela demandante, na quantia de R$ 1.309,00."

Contudo, no dispositivo da sentença, determinou-se apenas a restituição simples dos valores, havendo, portanto, uma incongruência entre a fundamentação e o dispositivo.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados. O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual
[1]
.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor
[2]
.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "
cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: "
8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
" (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável. Pelo contrário, a utilização de gravação com voz de terceira pessoa para simular a contratação pela autora revela conduta que extrapola o mero erro escusável, configurando prática abusiva que justifica a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado.

Contudo, deve ser consignado que os descontos cessaram em
14/07/2021,
quando houve comunicação de cancelamento do seguro. Portanto, levando em consideração a modulação estabelecida no
Tema 929,
compreendo que
o recurso adesivo da autora para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, merece
parcial provimento.

Os valores debitados até 30/03/2021 exigiriam a presença da prova de má-fé das requeridas, o que inexiste nos autos. Doutro lado, todo desconto posterior a referida oportunidade deve ser restituído em dobro.

Quanto aos danos morais
, ambos os requeridos sustentam sua inexistência, alegando que a situação configura mero aborrecimento, insuscetível de reparação extrapatrimonial.

Contudo, a jurisprudência tem reconhecido que a cobrança indevida de valores, quando acompanhada de circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano, enseja reparação por danos morais.

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual o dano extrapatrimonial decorre do próprio fato, dispensando a comprovação do prejuízo concreto. Isso porque é notório o abalo psicológico, a angústia e a insegurança experimentados pelo consumidor que se vê surpreendido com descontos não autorizados, comprometendo sua renda mensal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art. 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.
5. O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.
6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2
. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

No caso em análise, restou comprovado que a autora foi vítima de fraude, tendo sido utilizada voz de terceira pessoa para simular sua contratação. Além disso, conforme consignado na sentença, a autora tentou resolver administrativamente a questão, sem êxito, sendo necessário o ajuizamento da ação para fazer cessar os descontos indevidos.

A situação vivenciada pela autora
ultrapassa o mero aborrecimento, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade
, notadamente considerando sua condição de consumidora hipossuficiente e o fato de que os descontos eram realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Ao contrário do que sustenta os recorrentes, não há necessidade de demonstração cabal de humilhação, vexame ou sofrimento significativo para a configuração do dano moral, sendo suficiente a prova do ato ilícito que, por sua natureza, é potencialmente lesivo à esfera extrapatrimonial do indivíduo.

Resta, portanto,
configurado o dano moral indenizável
, em razão da inequívoca violação aos direitos da personalidade da autora. Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, tanto os requeridos quanto a autora questionam o montante fixado na sentença, aqueles pleiteando sua redução ou consequente majoração.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em análise, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo reparos. Referido montante é suficiente para compensar o dano sofrido pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da conduta pelos requeridos.

Nesse sentido, o montante fixado pelo juízo de origem harmoniza-se com os precedentes desta Corte para casos análogos, não merecendo reparos. Cumpre destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido como razoáveis valores semelhantes em hipóteses envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, como ilustram os acórdãos abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADOS – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR – INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM SUCESSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –– – RECONHECIMENTO DO ERRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTORNO DOS VALORES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – REDUÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ -FÉ – DANO MORAL – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que resulta desconto mensal indevido na folha de pagamentos, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Levando-se em consideração as circunstâncias de que, apesar dos estornos só terem sido efetivados pelo Banco após a ciência da ação movida pelo consumidor, não se constatando a má-fé da instituição financeira ou a inserção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, razoável a redução do montante indenizatório, anteriormente arbitrado em
R$ 8.000,00, para R$ 5.000,00 por danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035305-87 .2021.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

Não procede, portanto, a alegação de que o valor fixado resultaria em enriquecimento sem causa da autora, tampouco de que seria desproporcional ou irrazoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, quanto ao
termo inicial dos juros
de mora na indenização por danos morais, o BANCO BRADESCO S.A. sustenta que devem incidir a partir do arbitramento da condenação.

Contudo, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. No caso de danos morais decorrentes de relação de consumo fraudulenta, o STJ tem entendido que o termo inicial é a data da citação, conforme aplicado na sentença.

Colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULAS 54 E 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1 .025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1 .022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017) . No caso, inexistência de prequestionamento ficto. Aplicação da Súmula 211/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ
(AgInt no AREsp n. 1 .321.098/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2421876 RJ 2023/0256256-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). (Negritei)

Portanto, não merece acolhimento a pretensão do requerido quanto à alteração do termo inicial dos juros de mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
NOEMIA FERNANDES BATISTA
apenas para manter a repetição do indébito na modalidade simples dos valores descontados indevidamente até
30/03/2021
, devendo, entretanto, ocorrer a
restituição dobrada
para os
valores eventualmente descontados após a aludida oportunidade.

Em razão da sucumbência recursal e face ao desprovimento do recurso dos demandados, majoro os honorários advocatícios devidos pelos requeridos em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

[1]
MARTINS-COSTA, Judith.
A Boa-Fé no Direito Privado
. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 345-378.

[2]
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor
. 8ª ed. São Paulo: RT, 2017

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025